Tribunal: TJPA
Processo: 0002205-39.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002205-39.2011.8.14.0070

APELANTE: RAQUEL VASCONCELOS BAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. O CRIME FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEFERIMENTO.
NOVA PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Uma vez não fundamentado pelo juiz a quo em sua sentença porque a recorrente não merece o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas), e uma vez preenchido seus requisitos autorizadores, é cabível a aplicação em seu favor do referido benefício;

3.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 04 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu a partir da data da publicação da sentença, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição intercorrente do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade da acusada;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição decretada de ofício.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, e após, declarar extinta a punibilidade da agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0002205-39.2011.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: RAQUEL VASCONCELOS BAIA

ADVOGADO: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA, OAB/PA 8020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
RAQUEL VASCONCELOS BAIA,
contra sentença prolatada no dia 14 de novembro de 2018, pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou a
pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (trezentos e doze reais) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da (tráfico de drogas na modalidade vender) Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida na data de 13 de junho de 2013.

Em suas
razões recursais
(19/12/2019) o recorrente
pretende
pela absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 4.º do art. 33, da LD em sua fração máxima (2/3), e, consequentemente, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(5/5/2020), o Ministério Público rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento do apelo e no mérito, negado não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou (18/02/2021) pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA Pretendida Absolvição por Insuficiência de Provas

Aduz a defesa da recorrente Raquel Vasconcelos Baia a insuficiência probatória para fins condenatórios e/ou negativa de autoria, pugnando pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante foi presa em flagrante delito por estar comercializando em sua residência substância entorpecente (cocaína), sendo que, após a abordagem policial, ainda foram encontradas 45 (quarenta e cinco) petecas de pasta base de cocaína prontas para serem vendidos
.

A materialidade está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (Id n.º 6972652, pág.185) e Laudo Toxicológico Definitivo (Id n.º 6972661, pág. 207). Trata-se de 45 (quarenta e cinco) papelotes com substância pastosa amarelada pesando 8,60g (oito gramas e sessenta miligramas) conhecida como cocaína.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas o testemunho policial prestado em Juízo, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade venda.

A
testemunha de acusação,
SD/PM Uelton Sena Rodrigues que realizou o flagrante foi conciso em seu depoimento em Juízo. Em seu depoimento prestado em juízo, declarou:
“
(...) Que estava fazendo ronda (...) que já tinham recebido várias denúncias que na casa da denunciada vendia drogas (...) Que seu pai, mãe, a própria denunciada vendiam (...) Que quando passaram em frente a casa encontraram um suspeito (usuário de drogas) saindo da casa (...) que entraram no interior da residência e encontraram várias petecas de drogas (...) Que a acusada assumiu a propriedade da droga;”
trecho extraído da sentença e da mídia de disco.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha SGT/PM Manuel Afonso Carvalho de Vasconcelos, que confirmou e complementou o depoimento da primeira testemunha.

Não houve testemunhas de defesa.

Assim, mesmo que a defesa técnica tente afastar a conduta imputada ao apelante que restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, o auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo juntado aos autos.

Ouvido em seu interrogatório, o recorrente negou a autoria do delito.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de vender, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, não há nos autos qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, o depoimento deles não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Pleito de aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e conversão da pena em restritivas de direitos

Por fim, na terceira fase da dosimetria, o juízo singular entendeu inexistirem causa de aumento e de diminuição da pena, a Magistrada
a quo
não fundamentou sua decisão apenas declarando que deixa de aplicar a causa de diminuição da pena uma vez não atendidas as condições da norma.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Porém, a juíza primeva não fundamentou para negar a concessão desse benefício, de modo que não sabemos suas motivações para negar o redutor da pena.

Nessa linha, o magistrado deixou de esclarecer quais dos requisitos previstos na norma legal o apelante deixou de cumprir.

Ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há esclarecimento na sentença de que ela se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Em relação à folha de antecedentes do apelante, só existe uma ação penal em curso em seu desfavor e tal situação não constitui óbice à aplicação da redução em patamar máximo, haja vista que a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços)
, pelo o que fixo a pena definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, em razão da pena ora alcançada, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal, estabeleço que a pena seja cumprida em regime aberto.

3. Da Prescrição Superveniente

No que tange a prescrição punitiva intercorrente, nota-se a incidência da extinção da punibilidade em face desta hipótese, visto que a pena aplicada está submetida ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos da data da publicação da sentença, período este findado em 14 de novembro de 2022.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que apesar da referida prescrição pressupor o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva intercorrente inicia-se da publicação da sentença, conforme podemos observar do julgado onde trago o trecho específico sobre tal ponto:

“A prescrição intercorrente ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa, pressupondo o trânsito em julgado da pena imposta para a acusação, nos termos do art. 110, §1º do Código Penal. Doutrina. Jurisprudência.”
(STJ, AgRg no HC 538854/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 25/10/2019).

Logo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, opera-se a extinção da punibilidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a pena aplicada a Apelante
RAQUEL VASCONCELOS BAIA,
ao quantum de
01 ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto,
nos termos da fundamentação, e, em seguida,
reconheço a prescrição, extinguindo a punibilidade da apelante Raquel Vasconcelos Baia
em face do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024